Tribunal: STF
Processo: RE 105520
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA, QUE SE AFASTA POR FALTA DA TRIPLICE
IDENTIDADE DE PESSOAS, CAUSA E OBJETO.
PROVIMENTO TEMPORARIO DE SERVENTIA REMUNERADA PELOS COFRES
PUBLICOS. A NORMA DO ART. 206, PAR. 2, DA CONSTITUIÇÃO, COM A
REDAÇÃO QUE PREVALECEU EM DECORRÊNCIA DA EMENDA N. 7/77, NÃO
DISPENSA A EXIGÊNCIA DE CONCURSO, POSTA NO ART. 97, PAR. 1 DA LEI
MAIOR.
ADMISSAO AO SERVIÇO PÚBLICO, SEM OBSERVANCIA DOS PRECEITOS LEGAIS
DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDE A PRESUNÇÃO DE ILEGITIMIDADE E
LESIVIDADE, DE ACORDO COM O ART. 4 DA LEI N. 4717/65.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS DE QUE NÃO SE CONHECE.